Tribunal: TJPA
Processo: 0811401-41.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811401-41.2021.8.14.0040

APELANTE: NATALIA FERNANDES RODRIGUES

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PRETENSÃO DE RECÁLCULO DE VENCIMENTO BÁSICO COM FUNDAMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO E LEIS MUNICIPAIS ANTERIORES AO INGRESSO DA DEMANDANTE NO SERVIÇO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA SERVIDORA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR SUPOSTO “EFEITO SURPRESA”. REJEITADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DO DIREITO ALEGADO. LEIS MUNICIPAIS E SEGURANÇA QUE BENEFICIARAM APENAS SERVIDORES JÁ INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO ANO DE 2002. RECORRENTE QUE TOMOU POSSE NO CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SOMENTE EM 30/6/2010. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA. JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº. 37. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A demanda de origem consiste em ação declaratória com pedido de cobrança, ajuizada pela recorrente, que é servidora do município de Parauapebas. A demandante pleiteou, em síntese: 1) o recálculo de seu vencimento básico, mediante aplicação dos parâmetros previstos nas Leis Municipais de números 4.230/02 e 4.236/02, bem como dos reajustes e alterações decorrentes das leis posteriores, considerando a sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº. 0000086-27.2003.8.14.0040; 2) o pagamento de todas as diferenças a serem apuradas. O Juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados.

2. A apelante arguiu, como questões preliminares, a intempestividade da contestação apresentada pelo município e a nulidade da sentença, afirmando que o Juízo
a quo
a proferiu de forma surpresa, sem oportunizar à demandante qualquer manifestação ou produção de provas. A contestação apresentada pelo ente federativo é tempestiva, conforme registrado na certidão ID 12734853. A parte autora apresentou réplica à contestação e o Juízo
a quo
realizou o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC. Ausência de nulidade. Preliminares rejeitadas.

3. O cerne da controvérsia recursal está em saber se a apelante, que ingressou no serviço público do município de Parauapebas em 2010, tem direito à revisão de sua remuneração, mediante a aplicação dos parâmetros previstos nas Leis Municipais de números 4.230/02 e 4.236/02, conforme decidido no mandado de segurança coletivo nº. 0000086-27.2003.8.14.0040, sentenciado antes da posse da recorrente.

4. A segurança parcialmente concedida no
mandamus
de nº. 0000086-27.2003.8.14.0040 teve como finalidade proteger o direito adquirido e garantir a irredutibilidade de vencimentos, em favor dos servidores que já integravam os quadros da Administração Municipal à época em que foram publicadas as Leis 4.230/2002 e 4.236/2002.

5. A recorrente tomou posse no cargo de auxiliar administrativo somente em 30/6/2010. Logo, não esteve na situação fática que ensejou a impetração do referido mandado de segurança coletivo, impetrado pelo sindicato dos servidores municipais. Em suma, a apelante não sofreu redução de vencimentos ou violação de direito adquirido no contexto da sucessão das leis municipais editadas no ano de 2002. Por consequência, a recorrente não pertence ao grupo dos servidores que foram processualmente substituídos pelo mencionado sindicato. Por óbvio, se a servidora apelante não integrou as relações jurídicas materiais e processuais relativas ao referido
writ
, não pode ser beneficiada pela coisa julgada formada naquele processo.

6. Conforme informado na inicial da ação de origem, diversos reajustes foram implementados antes do ingresso da apelante no serviço público, o que indica que sua remuneração não possui qualquer defasagem pretérita a ser corrigida. Jurisprudência. A pretensão da apelante também deve ser rechaçada em razão da Súmula Vinculante nº. 37, a qual estabelece que
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto da Relatora.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 27/03/2023 a 03/04/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0811401-41.2021.8.14.0040.

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO.

COMARCA DE PARAUAPEBAS.

APELANTE: NATALIA FERNANDES RODRIGUES.

Advogados(as): Dra. Tathiana Assunção Prado (OAB/PA nº. 14.531 B) e Dr. Nicolau Murad Prado (OAB/PA nº. 14.774 B).

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

Procurador do Município: Dr. Hugo Moreira Moutinho (OAB/PA nº. 14.686).

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
NATALIA FERNANDES RODRIGUES
(ID 12734864)
contra sentença proferida pelo Juízo Vara da Fazenda da Comarca de Parauapebas (ID 1337274), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de nº. 0811401-41.2021.8.14.0040.

Na origem, trata-se de ação declaratória com pedido de cobrança, ajuizada por servidora do Município de Parauapebas, objetivando: 1) o recálculo de seu vencimento básico, mediante aplicação dos parâmetros previstos nas Leis Municipais de números 4.230/02 e 4.236/02, bem como dos reajustes e alterações decorrentes das leis posteriores, considerando a sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº. 0000086-27.2003.8.14.0040; 2) o pagamento de todas as diferenças a serem apuradas.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da sentença ID 1337274, proferida nos seguintes termos:

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA ajuizada por NATALIA FERNANDES RODRIGUES em face do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. Grosso modo, em razão da decisão proferida no MS 0000086-27.2003.8.14.0040, o ente municipal foi condenado, no ano de 2002, a reajustar a base salarial dos servidores públicos, tal como determinava a Lei municipal n. 4.236/02.

Não obstante, o presente postulante, não integrante da Administração Pública municipal naquela oportunidade, procurou ver expandido os efeitos desta decisão ao plexo de seus direitos remuneratórios.

Todavia, três (03) são os fundamentos que obstam tal pretensão.

1.

Diferença entre reposição e revisão remuneratória – insindicabilidade pelo Poder Judiciário.

A ratio legis que se encontra por detrás da Lei 4.236/02 procurou recompor o ganho remuneratório corroído pela inflação daqueles que integravam o serviço público municipal no ano de 2002. Sob esse ângulo, adianta-se que se tem como inimaginável supor que aquele que veio a integrar posteriormente esse quadro de servidores solicite ser abrangido por tal situação jurídica, já que não exposto àquelas vicissitudes. Situação que, como veremos à frente, restou decidida em outros 02 (dois) feitos, ambos processados e sentenciados por este juízo - 0004545.71.2009.8.14.0040 e 0002817.02.2010.8.14.0040, trazendo, por óbvio, uma situação prejudicial ao presente feito.

É que, tal como construída, a tese desenvolvida pela parte postulante, para além de pretender a mera recomposição inflacionária, procurou viabilizar um efetivo aumento remuneratório, colocando o Poder Judiciário dentro de uma zona deliberativa insindicável.

Explico, não sem antes estabilizar conceitos jurídicos caros à presente ratio decidendi. De fato, torna-se importante delimitar os contornos dos signos “revisão” e “reajuste”, cuja semântica jurídica não pode ser expurgada da dogmática administrativa-constitucional.

Com esse propósito, destaco a existência de uma prévia estabilização jurisprudencial semântica que deve orientar nossas inferências. Com efeito, o signo “revisão” não deixa de se relacionar com a recomposição inflacionaria, cujo escopo visa readequar o poder de compra salarial. Algo próximo teria sido apreendido da errônea conversão de cruzeiro real para URV, decorrente da implantação do Plano Real STJ (REsp 1758415 SP, REsp 1757650 SP). Por sua vez, o signo “reajuste” traduziria o efetivo aumento remuneratório, perfil de incremento que ultrapassaria a simples readequação do poder aquisitivo corroído pela inflação.

“Neste ponto, importante fazermos uma consideração acerca do termo “revisão” e do termo “reajuste” referidos no processo, para fins de melhor entendimento sobre a pretensão deduzida nestes autos. O Eminente Ministro Carlos Britto, no julgamento da ADI 3599/DF no Colendo STF, trouxe esclarecedora doutrina sobre estes institutos, os diferenciando pormenorizadamente. No voto, o Ministro afirma que a “revisão” está relacionada a uma mera reposição do Poder aquisitivo da Moeda, sem se tratar de qualquer tipo de aumento, enquanto que o “reajuste” é sinônimo de aumento, uma vez que assegura uma elevação da expressão monetária do vencimento real. Menciona, ainda, que na “revisão” há uma alteração meramente nominal no ganho padrão remuneratório do servidor, mas sem ganho real, enquanto que no “reajuste” há uma densificação no plano real, no plano remuneratório do servidor, havendo ganho real. Esclarecidos esses pontos, há de se pontuar, também, que na revisão geral anual, se objetiva a reposição da variação inflacionária que corroeu o poder aquisitivo da remuneração do servidor individual, estendendo-se para todos os servidores públicos, quer civil quer militar, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Essa reposição inflacionária tem o condão de resgatar o poder aquisitivo subtraído pela elevação do custo de vida, vez que mantém o valor real dos salários. Nesse fato reside à lógica de ser dirigida a todos os servidores públicos, uma vez que todos indistintamente sofrem a mesma corrosão inflacionária. Quando falamos em reajuste remuneratório, diferentemente da revisão geral, direciona-se a reengenharias ou revalorizações de carreiras específicas, mediante reestruturações de tabela, e que por isso, de regra, não são dirigidos a todos os servidores públicos. (Acórdão 201469, da 1ª Turma de Direito Público do TJPA, de relatoria da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. (Destaquei).

Sob essa perspectiva, pelo menos na hipótese dos servidores que ingressaram no serviço público após o ano de 2002, não estaríamos diante de uma singela recomposição inflacionária, mens legis que subjaz à Lei municipal n. 4.236/02. Em verdade, ao se emprestar o incremento de 8,82% à base remuneratória destes novos servidores, o que se estaria fazendo seria senão um verdadeiro reajuste. Mutatis mutandis, não podemos negar que nesse quadrante o Poder Judiciário estaria sendo conclamado a realizar efetivos aumentos remuneratórios, como se gestor público fosse, desconsiderando o enunciado da súmula vinculante n. 37, que apregoa que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

“RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PRETENSÃO AO REAJUSTE SALARIAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 1.995, NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS Nºs 10.688/88 e 10.722/89 POSSIBILIDADE, FIXANDO-SE O PERCENTUAL DE 25,32% VIGÊNCIA E APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 12.397/97, NO ENTANTO, INGRESSO NA ADMINISTRAÇÃO POSTERIOR À CONCESSÃO DOS REAJUSTES FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA EXTINÇÃO DA AÇÃO PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO OCORRÊNCIA. 1.Preliminarmente, falta interesse processual para os servidores públicos que ingressaram nos quadros funcionais posteriormente à concessão dos reajustes. Extinção da ação, nos termos do artigo 267, VI, do CPC. 2. Inocorrência da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, uma vez que a relação jurídica versada nos presentes autos é de trato sucessivo, aplicando-se, pois, o entendimento sumular STJ nº 85. 3. No mérito, direito, em tese, ao reajuste salarial. 4. Índice de 25,32%. (...) . 10. Recursos oficial e de apelação providos. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 9176906-71.2009.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5. VARA; Data do Julgamento: 05/12/2011; Data de Registro: 08/12/2011).”

“Ação rescisória. Preliminar de carência de ação rejeitada. Policiais militares do Distrito Federal. Diferenças salariais. Incorporação do percentual de 10,87%. Lei 10.192/1. Posse posterior ao reajuste. Falta de interesse de agir. Processo extinto. 1. Uma vez que um dos requerentes ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal depois do reajuste de 10,87%, previsto na Medida Provisória 1.053/95, posteriormente convertida na Lei 10.192/1, falta-lhe interesse em postular a incorporação desse percentual ao seu soldo, devendo o processo ser extinto sem o julgamento do mérito. 2. O citado reajuste, relativo à diferença do IPC-r no período de janeiro a junho de 1995, é inaplicável aos servidores públicos. Somente lei específica pode fixar ou alterar seus vencimentos (art. 37, X, da C.F.).

3. A concessão de aumento aos requerentes, sem a existência de lei específica para esse fim, violou o princípio da isonomia porque não concedido aos demais militares. Improcedente, por essa razão, a preliminar de carência de ação por não haver coisa julgada material contra texto previsto na Constituição Federal. 4. Ação rescisória julgada procedente para desconstituir o acórdão que concedeu o reajuste de 10,87% aos requeridos. (Acórdão n.301734, 20030020007241ARC, Relator: GETULIO PINHEIRO, Revisor: MARIA APARECIDA FERNANDES, CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 02/10/2007, publicado no DJE: 08/05/2008. Pág.: 19)”

2.

Ampliação indevida dos substituídos processuais.

A dimensão processual não pode ser desconsiderada se refere à indevida expansão da coisa julgada coletiva.

Não nos olvidemos que no momento do ajuizamento da ação o presente – MS n. 0000086-27.2003.8.14.0040 – o postulante não integrava o rol dos substituídos processualmente. Leitura deveras significativas, pois, pelo artigo 22 da Lei do Mandado de Segurança (Lei n. 12.016/09), a coisa julgada somente pode beneficiar os membros do grupo ou da categoria substituída pelo impetrante quando do ajuizamento do feito.

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL FIRMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DAS ASSOCIAÇÕES COM BASE NA CRFB/88, ART. 5º, XXI e LXX, E NA LEI Nº 12.016/09, ART. 21, CAPUT. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA AOS MEMBROS DO GRUPO SUBSTITUÍDO PELA IMPETRANTE. IMPOSIÇÃO DO ART. 22 DA LEI Nº 12.016/09. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA CATEGORIA SUBSTITUÍDA. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIRMADA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença proferida nos autos da Execução de Sentença contra a Fazenda Pública que julgou extinta a execução, nos termos do art. 267, IV e VI, c/c art. 598, ambos do CPC, ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa da exequente para pleitear a execução individual do julgado. (...) . 3. No mandado de segurança coletivo, a associação atua como substituta processual, razão pela qual a execução individual pode ser promovida por pessoa não filiada. Precedente: TRF2, 5ª Turma Especializada, AI 00035704020164020000, Rel. Juiz Fed. Conv. FIRLY NASCIMENTO FILHO, E- DJF2R 11.7.2016. 4. Por outro lado, o art. 22 da Lei nº. 12.016/09 dispõe que "no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante". Com efeito, tal restrição subjetiva contempla somente os titulares do direito defendido na ação mandamental, sejam ou não associados à impetrante, nos termos da fundamentação acima delineada. Ocorre que o instituidor da pensão da exequente ocupava o cargo de Terceiro Sargento da Polícia Militar do antigo Distrito Federal (Rio de Janeiro), portanto, por não ser um Oficial da Polícia Militar, não se enquadra no grupo ou categoria substituída pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ, impetrante do mandado de segurança nº 2005.51.01.016159-0, do qual pretende a exequente/pensionista se beneficiar para fins de execução individual. Assim, deve ser confirmada sua ilegitimidade ativa ad causam. Precedente: (TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 201651100182403, Rel. Juiz Fed. Conv. FIRLY NASCIMENTO FILHO, E-DJF2R 22.9.2016. 5. Apelação não provida.).”

Situação, inclusive, que fora destacada na ação referida nestes acima – autos n. 0004545-71.2009.8.14.0040. De fato, naquela oportunidade fora decido que “O autor requer a extensão dos efeitos da coisa julgada em sede de mandado de segurança coletivo para os servidores que ingressarem no serviço público após 2003. Neste aspecto, o pleito do autor não merece guarida, isso porque a coisa julgada só atinge aqueles que eram partes do processo ao momento da prolação da sentença, sendo que o aumento de vencimentos dos servidores públicos depende de lei própria, que não pode ser substituída por decisão judicial, qualquer extensão de vantagens a servidores que não integram a relação jurídico-processual encontra óbice no princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988), na necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas, bem como na incidência da Lei de Responsabilidade Fiscal.”

Ou seja, não há que se defender o transporte da coisa julgada in utilibus, consoante o parágrafo 3º, artigo 103, do CDC, vetor principal do microssistema processual coletivo.

Diante disso, e do paradigma de respeito aos precedentes bem como a necessidade de se buscar segurança jurídica, a fim de evitar decisões conflitantes, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Em atendimento ao princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios. Em que pese tenha sido atribuído valor à causa para meros fins fiscais, sem estimar o proveito econômico eventualmente obtido, razão pela qual, por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do parágrafo 2º, conforme parágrafo 8º, ambos do dispositivo já citado, arbitro os honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), os quais ficam sob a condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC, tendo em vista o deferimento do pedido da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. I. R. Cumpra-se, servindo esta como MANDADO/OFÍCIO/ EDITAL/CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA. (Grifo nosso).

Inconformada com a improcedência de seus pedidos, a servidora municipal interpôs o recurso de apelação ID 1273486. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que:

a)

Em 27/1/2003, o Sindicato dos Servidores Públicos de Parauapebas impetrou mandado de segurança em face do município. O Juízo sentenciante declarou a inconstitucionalidade da tabela de vencimentos constante na Lei Municipal nº. 4.244/02 e concedeu a segurança pleiteada, determinando que os vencimentos dos servidores fossem calculados na forma prevista no artigo 34 da Lei nº. 4.230/02;

b)

A sentença transitou em julgado e não contemplou os servidores municipais que ingressaram posteriormente no serviço público;

c)

Em razão da inconstitucionalidade da tabela de vencimentos constante na Lei Municipal nº. 4.244/02, tal norma não poderia ser utilizada para a fixação de reajustes e de bases salariais dos servidores que ingressaram posteriormente no município;

d)

As evoluções salariais promovidas pelo município foram feitas de forma equivocada, pois foi adotado o vencimento básico indicado no anexo III da Lei nº. 4.244/02, ao invés da utilização do previsto no art. 34 da Lei nº. 4.230/02;

e)

A inobservância da lei correta ocasionou prejuízos aos servidores que ingressaram posteriormente no serviço público municipal, pois estes não foram alcançados pelos efeitos pecuniários decorrentes do citado mandado de segurança e, por consequência, não recebem a remuneração correta;

f)

A partir de fevereiro de 2018, o Município de Parauapebas passou a pagar uma diferença de reajuste, mas não adimpliu valores anteriores;

g)

Ajuizou a ação de origem pugnando pelo recebimento de valores salariais e de reajustes com base no art. 34 da Lei Municipal nº. 4.230/02 e nas leis posteriores;

h)

O município apresentou defesa intempestiva;

i)

A sentença de improcedência é nula, pois o juízo de origem a proferiu de forma surpresa, sem oportunizar à requerente qualquer manifestação ou produção de provas;

j)

O anexo III da Lei nº. 4.244/02 foi declarado inconstitucional no mencionado mandado de segurança, razão pela qual não poderia ser utilizado para qualquer fim, seja de reajuste, seja de revisão de proventos dos servidores;

k)

Contrariando a declaração de inconstitucionalidade consignada no referido
mandamus
, o município de Parauapebas continuou a aplicar o anexo III da Lei nº. 4.244/02 para pagamento dos servidores que ingressaram posteriormente no serviço público municipal;

l)

Sendo inconstitucional o anexo III da Lei nº. 4.244/02, deve ser declarado que a base para pagamento, reajuste e revisão das remunerações é aquela prevista no art. 34 da Lei nº. 4.230/02;

m)

O juízo de origem entendeu que a demandante pretendia a ampliação dos substituídos processuais no citado
mandamus
, de modo que pudesse ser beneficiada. Entretanto, não se trata de ampliação, pois os efeitos do mencionado mandado de segurança alcançam todos os servidores municipais, de forma indistinta;

n)

O vencimento básico dos servidores de Parauapebas deve ser o previsto no art. 34 da Lei Municipal nº. 4.230/02, sendo esta a lei válida a ser considerada para o cálculo de reajustes e de remunerações;

o)

Ao iniciar o pagamento de diferenças de remuneração no mês de fevereiro de 2018, o próprio município de Parauapebas reconheceu que a base remuneratória utilizada para pagamento de todos os servidores estava errada.

p)

Busca o pagamento de valores retroativos, decorrentes da segurança concedida no citado
mandamus
.

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a apelante pugnou pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Alternativamente, pleiteou o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

O ente federativo apresentou contrarrazões ao recurso por meio da petição ID 12734871, arguindo, em resumo, que:

a)

A apelante postulou ação de cobrança, requerendo valores retroativos, supostamente devidos à título de diferenças salariais, em decorrência da decisão de mérito proferida no Mandado de Segurança nº. 0000086-27.2003.8.14.0040;

b)

Na referida decisão, já transitada em julgado, houve o reconhecimento de vantagens aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo à época da impetração do
writ
;

c)

A segurança concedida não gerou direito à isonomia de vencimentos aos servidores que ingressassem posteriormente na Administração Pública Municipal;

d)

Não há ofensa aos princípios da igualdade e da não-discriminação em relação ao
quantum
salarial percebido pelos servidores públicos concursados que ingressaram em momento posterior ao da situação jurídica discutida no Mandado Segurança nº. 0000086-27.2003.8.14.0040;

e)

A apelante não pode se beneficiar de coisa julgada material formada em processo anterior do qual não participou, tendo em vista os limites subjetivos da coisa julgada;

f)

É legítima a concessão de condições diferentes para pessoas em situações diferentes. Os servidores que ingressaram posteriormente na Administração Municipal não possuem direito subjetivo ao benefício percebido pelos substituídos no MS nº. 0000086-27.2003.8.14.0040;

g)

Os efeitos da sentença transitada em julgado são circunscritos às partes, nos termos do art. 506 do CPC;

h)

A apelante tomou posse em 30/6/2010, ou seja, não laborava para o Município de Parauapebas quando a lei estabeleceu o reajuste de 2002, tampouco quando houve a prolação de sentença no mencionado
writ
;

i)

Somente possuem direito às progressões horizontais e verticais previstas na Lei nº. 4.230/02 os servidores que já haviam cumprido os requisitos previstos no art. 34 daquela norma, antes da vigência da Lei nº. 4.244/02;

j)

O acórdão que confirmou a sentença proferida no
mandamus
nº. 0000086-27.2003.8.14.0040 assegurou o reajuste de 8,86% somente aos servidores que eram efetivos à época da vigência das Leis Municipais de números 4.230/02 e 4.236/02. A apelante não faz jus ao referido reajuste, pois tomou posse somente no ano de 2010;

k)

O município vem realizando o pagamento de parcela denominada “reajuste judicial”, em cumprimento de decisão proferida em execução, a qual foi impugnada por meio de embargos que estão pendentes de julgamento;

l)

O Judiciário não pode promover reajuste, majoração ou vinculação de vencimentos de servidores, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes e de lesão ao pacto federativo.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I – Juízo de admissibilidade.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II – Questões preliminares: arguições de intempestividade da contestação e de nulidade da sentença.

Versam os autos sobre o recurso de apelação interposto por
NATALIA FERNANDES RODRIGUES
(ID 12734864) contra sentença proferida pelo Juízo Vara da Fazenda da Comarca de Parauapebas (ID 1337274), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de nº. 0811401-41.2021.8.14.0040.

Na origem, trata-se de ação declaratória com pedido de cobrança, ajuizada por servidora do Município de Parauapebas, objetivando: 1) o recálculo de seu vencimento básico, mediante aplicação dos parâmetros previstos nas Leis Municipais de números 4.230/02 e 4.236/02, bem como dos reajustes e alterações decorrentes das leis posteriores, considerando a sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº. 0000086-27.2003.8.14.0040; 2) o pagamento de todas as diferenças a serem apuradas.

A apelante arguiu, como questões preliminares, a intempestividade da contestação apresentada pelo município e a nulidade da sentença, afirmando que o juízo
a quo
a proferiu de forma surpresa, sem oportunizar à demandante qualquer manifestação ou produção de provas.

A contestação apresentada pelo ente federativo é tempestiva, conforme registrado na certidão ID 12734853, assim redigida:

Certifico que a parte requerida apresentou contestação (ID 49647170) na data de 07/02/2022, de forma TEMPESTIVA, considerando a intimação via eletrônica da r. decisão (ID 40939582) com registro de ciência no sistema em 22/11/2021. Observado a suspensão dos prazos nos dias 08/12/2021; 19/12/2021 à 20/01/2022.

O referido é verdade e dou fé.

Parauapebas/PA, 11 de fevereiro de 2022. (Grifo nosso).

Assim, a preliminar de intempestividade deve ser rejeitada. No mesmo sentido, a arguição de nulidade da sentença também não deve prosperar.

Nos termos do art. 319, inciso VI, do CPC, as provas com que a parte autora pretende demonstrar a verdade dos fatos devem ser indicadas na petição inicial.

A parte autora, ora apelante, apresentou réplica à contestação do município de Parauapebas e não formulou requerimento para produção de provas em instrução, conforme consta na petição ID 12734857. Verifica-se, portanto, que a recorrente exerceu devidamente o contraditório, impugnando as razões fáticas e jurídicas apresentadas pelo ente federativo, sem pleitear qualquer dilação probatória.

A possibilidade de julgamento antecipado do mérito está expressamente prevista no art. 355 do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. (Grifo nosso).

Após a apresentação da réplica, o Juízo
a quo
considerou que não havia necessidade de produção de outras provas e julgou antecipadamente o mérito, com amparo no dispositivo acima transcrito, o qual não exige qualquer aviso prévio às partes.

Observa-se, portanto, que o Juízo de origem proferiu sentença em total conformidade com o disposto no art. 355, I, do CPC, sem qualquer cerceamento ou surpresa em desfavor da apelante, a qual teve as devidas oportunidades para pleitear a produção de provas e exercer o contraditório substancial.

Diante do exposto, rejeito as preliminares arguidas.

II. Mérito.

O cerne da controvérsia recursal corresponde ao seguinte questionamento: a apelante, que ingressou no serviço público do município de Parauapebas em 2010, tem direito à revisão de sua remuneração, mediante a aplicação dos parâmetros previstos nas Leis Municipais de números 4.230/02 e 4.236/02, conforme decidido no mandado de segurança coletivo nº. 0000086-27.2003.8.14.0040, sentenciado antes da posse da recorrente?

A demanda de origem consiste em ação declaratória com pedido de cobrança, ajuizada pela recorrente, que é servidora do município de Parauapebas. A demandante pleiteou, em síntese: 1) o recálculo de seu vencimento básico, mediante aplicação dos parâmetros previstos nas Leis Municipais de números 4.230/02 e 4.236/02, bem como dos reajustes e alterações decorrentes das leis posteriores, considerando a sentença proferida no mandado de segurança coletivo nº. 0000086-27.2003.8.14.0040; 2) o pagamento de todas as diferenças a serem apuradas.

Analisando-se os autos do processo nº. 0000086-27.2003.8.14.0040, constata-se o seguinte:

1)

Em 26/4/2002, foi publicada a Lei Municipal nº. 4.230/02, que versava sobre o quadro de pessoal do Município de Parauapebas e dava outras providências. O art. 34 daquela norma possuía a redação adiante:

Art. 34 –
Os valores financeiros devidos mensalmente aos ocupantes dos cargos de provimento efetivo e em Comissão do Quadro de Pessoal
, pelo exercício regular de suas atribuições,
a título de vencimento, são os constantes dos anexos III
e IV, respectivamente. (Grifo nosso).

2)

O referido anexo III continha a tabela de vencimentos básicos dos cargos de provimento efetivo, com indicação dos níveis, símbolos, padrões e referências relativas às progressões funcionais (ID 12274141, pág. 1);

3)

Em 24/9/2002, houve a publicação da Lei Municipal nº. 4.236/02, a qual autorizava o chefe do Poder Executivo Municipal a
“conceder reajuste de 8,82% (oito vírgula oitenta e dois por cento), calculados sobre o vencimento base do servidor, retroativo a 1º de maio de 2.002”
(ID 12274144, pág. 1);

4)

Na data de 20/11/2002, houve a publicação da Lei Municipal nº. 4.244/02, que alterou dispositivos da Lei nº. 4.230/02, incluindo o anexo III, notadamente no que se refere aos vencimentos básicos dos cargos, bem como aos padrões e referências relativas às progressões funcionais;

5)

Em 27/1/2003, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Parauapebas (SINSEPPAR) impetrou o Mandado de Segurança nº. 0000086-27.2003.8.14.0040, alegando, em síntese, que a autoridade impetrada (prefeita municipal), ao invés de dar cumprimento às Leis Municipais de números 4.230/02 e 4.236/02, deixou de promover os pagamentos e os reajustes previstos naquelas normas, bem como sancionou a Lei nº. 4.244/02, reduzindo vencimentos e alterando a forma de progressão funcional dos servidores. O impetrante arguiu que os atos da autoridade coatora violavam os princípios constitucionais da irredutibilidade salarial, da irretroatividade da lei e da intangibilidade do direito adquirido;

6)

Em 30/7/2003, o Juízo da Comarca de Parauapebas concedeu, em parte, a segurança pleiteada pelo SINSEPPAR, de modo a assegurar o direito adquirido pelos servidores efetivos que já integravam a Administração Municipal quando foram editadas as Leis de números 4.230/02 e 4.236/02, conforme se observa pela leitura da sentença, com destaque para os seguintes trechos (ID 12274153, p. 1-7):

(...)

Conquanto, conforme de maneira insigne arrazoa o douto Promotor de Justiça, a omissão da administração pública municipal na implementação do reenquadramento dos servidores públicos municipais, dentro do prazo legal, não tem o efeito de desconstituir o direito dos mesmos, tendo em vista que a própria Lei nº 4236/02 determinava o reajuste de vencimentos com efeito retroativo.

Mister expor ainda que a aplicação da lei de responsabilidade fiscal não pode resultar em redução dos vencimentos dos servidores públicos, tendo em vista a garantia prevista no art. 37, XV, da Carta Magna.

(...)

Destarte, consoante fundamentado acima, é patente o direito adquirido dos servidores públicos municipais a percepção de seus vencimentos na forma prevista no art. 34 da Lei nº 4230/02, sendo que aos efetivos ainda é assegurado o reajuste previsto no art. 1º da Lei nº 4236/02.

Em alusão à progressão funcional dos servidores públicos, urge arrazoar que o regime estatutário não assegura aos funcionários públicos o direito adquirido à manutenção da progressão anteriormente prevista.

A Jurista Odete Medauar
2
apregoa que o estatuto e o regime podem ser alterados no decorrer da vida funcional do servidor, independentemente de sua anuência, tendo em vista que o servidor não tem direito a que seja mantido o estatuto que existia no momento de seu ingresso nos quadros da administração (Princípio da alterabilidade do regime estatutário).

(...)

Porquanto, terão direito às progressões horizontal e vertical, previstas na lei 4230/02, os servidores que já haviam cumprido os requisitos para a concessão da progressão antes da vigência da Lei n
º 4244/02.

Os servidores públicos que não preenchiam os requisitos de progressão quando da entrada em vigência da Lei nº 4244/02, não têm direito adquirido ao prefalado benefício, tendo em vista a mutabilidade do regime estatutário
.

Dessa maneira, infere-se que a Lei nº 4244/02 é constitucional quanto à possibilidade de regulamentar o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, tendo em vista a competência privativa do chefe do executivo municipal para dispor sobre a organização e funcionamento da administração Municipal e a alterabilidade do regime estatutário, sendo que mencionada norma somente é inconstitucional quando prevê a redução do vencimento do servidor público.

Posto isto, com espeque no art. 1º, da lei nº 1533/51 e art. 37, XV da Constituição Federal, acolhendo o parecer ministerial, julgo parcialmente procedente o pedido para declarar,
incidenter tantum
, a inconstitucionalidade do anexo III, tabela de vencimento, da Lei Municipal nº 4244/02 e conceder a segurança, assegurando aos servidores públicos municipais de Parauapebas/pa a percepção de vencimento na forma prevista no art. 34 da lei nº 4230/02, garantindo, ainda aos servidores de cargo de provimento efetivo o reajuste concedido pela Lei nº 4236/02.
(Grifo nosso).

7)

No julgamento do reexame necessário e da apelação interposta pelo Município de Parauapebas, a sentença foi mantida, nos termos do Acórdão nº. 63657, cuja ementa é a seguinte:

Ementa: Reexame de sentença - apelação cível - inexistência de direito adquirido e de constitucionalidade da Lei 4.244/2002 - improcedente - invalidade dos documentos acostados - improcedente -
mantendo
in totum
a sentença a quo
. 1
- Incensurável a decisão
a quo
que declarou
incidenter tantum
a inconstitucionalidade de Lei posterior que veio revogar o direito aludido em frontal desrespeito ao direito adquirido dos servidores municipais efetivados à época da vigência da Lei 4.230/2002 e 4.236/2002, assim por violação à norma que prevê a irredutibilidade de vencimentos. 2- Recurso conhecido, porém, lhe negado provimento, para confirmar a sentença monocrática em todos os seus termos, por estar em consonância com a lei e o direito.

(2006.01335906-96, 63.657, Rel. Não Informado(a), Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2006-08-28, Publicado em Não Informado(a)). (Grifo nosso).

Resta evidente, portanto, que a segurança parcialmente concedida no
mandamus
de nº. 0000086-27.2003.8.14.0040 teve como finalidade proteger o direito adquirido e garantir a irredutibilidade de vencimentos, em favor dos servidores que já integravam os quadros da Administração Municipal à época em que foram publicadas as Leis 4.230/2002 e 4.236/2002. Destaca-se que a declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum
ocorre no âmbito do controle difuso, como questão prejudicial ao mérito da ação principal, razão pela qual

produz efeitos apenas entre as partes.

A recorrente tomou posse no cargo de auxiliar administrativo somente em 30/6/2010. Logo, não esteve na situação fática que ensejou a impetração do referido mandado de segurança. Em suma, a apelante não sofreu redução de vencimentos ou violação de direito adquirido no contexto da sucessão das leis municipais editadas no ano de 2002.

Por consequência, a recorrente não pertence ao grupo dos servidores que foram processualmente substituídos pelo SINSEPPAR na impetração do
mandamus
nº. 0000086-27.2003.8.14.0040.

Por óbvio, se a servidora apelante não integrou as relações jurídicas materiais e processuais relativas ao referido
mandado de segurança, não pode ser beneficiada pela coisa julgada formada naquele processo.

Como visto, os servidores que já integravam a Administração Municipal em 2002 estiveram em situação jurídica distinta da apelante. Assim, não há qualquer violação à isonomia.

Além disso, conforme informado na inicial da ação de origem, diversos reajustes foram implementados antes do ingresso da apelante no serviço público, o que indica que sua remuneração não possui qualquer defasagem pretérita a ser corrigida.

Corroborando as assertivas acima, cito a Jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
POLÍTICA SALARIAL. PRETENSÃO AOS REAJUSTES DE VENCIMENTOS PREVISTOS NA LEI 10.395/95. IMPLEMENTAÇÃO PERFECTIBILIZADA EM MARÇO DE 2010, NOS TERMOS DA LEI 12.961/08. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS EFETUADA A TOTALIDADE DOS REAJUSTES. AUSÊNCIA DE PARCELAS A SEREM ALCANÇADAS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. ( Apelação Cível Nº 70071341721, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 30/05/2019).(TJ-RS - AC: 70071341721 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 30/05/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2019). (Grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES DA LEI Nº 10.395/95 SOBRE A PARCELA. DIFERENÇAS DE VENCIMENTO BÁSICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A IMPLANTAÇÃO TOTAL DOS ÍNDICES DE REAJUSTES. DECISÃO REFORMADA
. 1. A pretensão da parte autora é de obter os reajustes da Lei nº 10.395/95 sobre a parcela autônoma, julgada procedente na origem. 2. Com efeito, a Lei nº 13.733/11 instituiu a implantação, a contar de 01/05/2011, dos índices salariais do artigo 8º da Lei nº 10.395/95, sobre a Parcela Autônoma do Magistério. Pretensão voltada à percepção da diferença dos vencimentos decorrente do inadimplemento dos reajustes salariais previstos nos incisos I a V, do artigo 8º, da Lei Estadual nº 10.395/95.
3. No caso, a autora ingressou no serviço público após a implantação administrativa de todos os índices de reajustes postulados na ação, de modo que não faz jus a qualquer diferença. Sentença de parcial procedência reformada. Precedentes do TJRS.RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007738578 RS, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Data de Julgamento: 30/07/2019, Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 08/08/2019), (Grifo nosso).

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE 2,84%. LEI ESTADUAL Nº 817/2004. INGRESSO NO FUNCIONALISMO PÚBLICO APÓS EDIÇÃO DA NORMA. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE RETROATIVO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. O art. 1º da Lei Estadual nº 817/2004 assim dispõe: "É concedido reajuste dos vencimentos e subsídios dos Servidores Públicos Efetivos Civis e Militares da Administração Direta, das Autarquias e Fundações Públicas Estaduais, inclusive, Inativos e Pensionistas, no percentual de 2,84% (dois vírgula oitenta e quatro por cento), a contar de 01 de abril de 2004”.
Na demanda vertente, o ingresso da parte autora na carreira deu-se após a edição da referida norma, erigindo-se, pois, que não fazia parte do funcionalismo público no ano da edição da lei de regência da matéria (2004), razão pela qual não demonstrado fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), tratando-se, pois, de caso de distinção de aplicabilidade da Súmula nº 01 desta Colenda Turma Recursal (art. 489, § 1º, VI, do CPC). Entretanto, os seus vencimentos, após sua posse, indubitavelmente já contemplam tal parcela, apresentando-se, por conseguinte, improcedente a pretensão. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0030114-36.2015.8.03.0001, Relator REGINALDO GOMES DE ANDRADE, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 7 de Junho de 2016); RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0003556-06.2015.8.03.0008, Relator REGINALDO GOMES DE ANDRADE, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 19 de Maio de 2016; e RECURSO INOMINADO. Processo Nº 0020507-96.2015.8.03.0001, Relator REGINALDO GOMES DE ANDRADE, TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, julgado em 7 de Junho de 2016.Recurso conhecido e provido para, em reforma da sentença objurgada, julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

(TJ-AP - RI: 00254534320178030001 AP, Relator: REGINALDO GOMES DE ANDRADE, Data de Julgamento: 24/07/2018, Turma recursal). (Grifo nosso).

A pretensão da apelante também deve ser
rechaçada em razão da
Súmula Vinculante nº. 37, a qual estabelece que
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

A partir dos fundamentos e precedentes acima apresentados, conclui-se que a sentença recorrida não merece reparo, pois a recorrente não possui o alegado direito.

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de março de 2023
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/04/2023